Tribunal: TJSP
Processo: 2106198-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão de compra e venda de imóvel. Decisão que concedeu parcialmente a antecipação de tutela. Insurgência. Incompetência desta Subseção de Direito Privado III.

Determinação de remessa dos autos à distribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I. Agravo não conhecido.